Tribunal: CARF
Processo: 19515.002220/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002220/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.576 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a 31/08/2001,
01/11/2001 a 31/12/2001, 01/04/2001 a 30/04/2002, 01/06/2002 a 30/06/2002,
01/08/2002 a 31/08/2002, 01/10/2002 a 31/10/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002,
01/12/2004 a 28/02/2005, 01/06/2005 a 31/07/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
A falta de interesse recursal impõe o não conhecimento do recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de
extinção do crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), exigindo-se a certeza e a liquidez dos créditos a
compensar. E, havendo insuficiência de crédito a compensar não se reconhece
o direito creditório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
parte do Recurso Voluntário, no tocante aos débitos cancelados pela DRJ, e na parte conhecida,
por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que davam provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002220/2006-08
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002220/2006-08

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Em ação fiscal iniciada em 3/5/2006 foi lavrado auto de infração de Pis, pelas
diferenças encontradas entre os valores escriturados e pagos nos períodos acima
indicados, com os enquadramentos legais nele mencionados (fls 274/281)
O Termo de Verificação Fiscal especifica os termos e intimações lavrados, os
esclarecimentos exigidos, e os documentos solicitados (fls. 266 a 267).
Em 18/10/2006 foi cientificada do auto e em 17/11/2006 o fez impugnar (fls 281, 286 e
ss).
Após breve relato das atividades da empresa, os procuradores admitem falta de
recolhimento em dezembro de 2001 e, no mais, alegam:
nulidade por ilegalidade, violação à verdade material e não motivação do auto;
há compensações informadas nas DCTF's físicas de 2005 nos processos 19679.01095 5
18 e 11610.000394/2006-38;
há decadência quinquenal (CTN, art 150) até agosto de 2001;
há compensações de maio 2001 a janeiro de 2003 por retenções por empresas públicas;
para dezembro de 2004 houve compensação em DCTF e Dcomp;
do mesmo modo, em janeiro, fevereiro, junho, julho e dezembro de 2005 há extinção
por compensação (art 156, II, CTN).
Pede cancelamento, em razão de violação da verdade material, pagamento,
compensação e decadência.
Juntou documentos (fls até 1.322).
Dos R$ 13.984,54 autuados em dezembro de 2001 pagou R$ 13.584,04 de modo que a
impugnação alcança a diferença (R$ 400,50; fl 279 c/c 1.322).
Na mesma data houve autuação de Cofins, sem congruência total de períodos. Assim, os
elementos probatórios e, consequentemente, as contribuições serão tratadas
separadamente.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou procedente o pleito da contribuinte,
proferindo o acórdão assim ementado:

NULIDADE. Se o ato administrativo obedece as suas formalidades essenciais não cabe
declarar sua nulidade.
DESISTÊNCIA. Foi reconhecida a procedência de parte do débito de dezembro de 2001
(mediante pagamento).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/05/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a 31/08/2001 DECADÊNCIA.
Pelo CTN, no cômputo do prazo decadencial quinquenal aplica-se o art.
173, I, se não houve qualquer pagamento, ou o art. 150, § 4°, se houve pagamento
antecipado. Na data de ciência da autuação já decaíra o direito da fazenda constituir
crédito tributário de débito cujo fato gerador ocorrera até 31 de agosto de 2001 (art 150,
§ 4°, CTN).
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002220/2006-08

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/2001
a 31/12/2001, 01/04/2001 a 30/04/2002, 01/06/2002 a 30/06/2002, 01/08/2002 a
31/08/2002, 01/10/2002 a 31/10/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/12/2004 a
28/02/2005, 01/06/2005 a 31/07/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005 COMPENSAÇÃO
POR
RETENÇÃO
EM
PAGAMENTO
POR
ÓRGÃO
PÚBLICO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
São requisitos gerais de compensação: liquidez, certeza e estipulação (art 170 CTN).
Não se comprova dedução ou compensação de valor efetivamente retido em obediência
aos critérios normativos postos pela IN 23/2001.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. As Dcomps não canceladas pela empresa já
constituiam a co fissão de divida do crédito tributário nelas compensado (art 74 Lei
9.430/96 e alterações), sendo desnecessária nova constituição.
.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em fl. 142 do e-
processo, pleiteando reforma em síntese:
a) Inexistência de débitos de PIS de novembro de 2001 a dezembro de 2002;
b) Extinção integral do débito de julho de 2005;
c) Dos débitos cancelados de PIS cancelados pela decisão de primeira
instância;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser
conhecido.
Inicialmente deixo de conhecer da matéria “Dos débitos cancelados de PIS
cancelados pela decisão de primeira instância”, por ausência de interesse recursal, como
mencionado pela contribuinte, ela teve seu pleito provido pela DRJ.

MÉRITO
Referente o pedido de inexistência de débitos de PIS de novembro de 2001 a
dezembro de 2002, sustentando que a contribuinte que haveria sido retido na fonte os valores e
assim, fazendo jus ao crédito por empresas públicas, de outro giro aduz a DRJ fl.1358:
No artigo 5° a autoridade faculta aproveitar o valor efetivamente descontado
pela fonte (conhecido no momento em que for liquidada divida com o
contribuinte) com contribuição dessa espécie retida que passe a ser devida por
fato gerador ocorrido a começar do mês da retenção.
0 valor retido num pagamento liquidado no mês (já disponível no caixa ou em
banco) é:
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002220/2006-08

a) dedutivel na apuração de crédito tributário nesse mesmo mês; e/ou, b)
compensável com valor apurado por fato gerador futuro (ocorre no último dia
de mês(es)
subsequente(s).
A emissão ou a entrega do documento de cobrança ao órgão/entidade não
produz tais efeitos.
Reiteramos: tanto a dedução (fato gerador no mês ) quanto a compensação (fato
gerador a partir do mês da retenção — ocorrido em mês posterior ao da retenção
— art 5°, IN 23/2001) só ocorrem após a efetiva retenção, entendida como o
recebimento do valor liquido (o fato que ativa a retenção numa conta da espécie
: "contribuição X a recuperar" é o pagamento liquido da obrigação pelo
devedor, ou seja, o valor já está no caixa ou creditado em conta bancária).

Já em relação a extinção integral do débito de julho de 2005, aduz a DRJ:
O valor autuado equivale à soma dos citados nas três Dcomps (fl 932) que foram
apresentadas antes do inicio da ação fiscal (fl 273 c/c 1.349 e 1.350).
A primeira Dcomp está sob efeito de Despacho Decisório (fl 1.352).
A empresa pediu cancelamento das duas últimas DComp's e foi deferido, de modo q as
perderam efeito em relação ao crédito tributário autuado(fl 1.353 e 1.354).
O citado processo 11.610.000394/2006-38 esta sem efeito (arquivado) e uma DCTF
originária veio a ser oferecida apenas em 2008 (fls 1410-1411).
Razões pelas quais, apenas o valor posto na primeira DComp pode ser exonerado,
cabendo manter os demais valores autuados.
O fato é que no presente processo administrativo fiscal a contribuinte não logrou
êxito em demonstrar seu direito ao crédito, apenas, mencionando os processos acimas e juntando
uma planilha com o alegado crédito.
Aqui o ônus de demonstrar o direito ao crédito é da contribuinte, que deve atacar
especificamente a decisão guerreada.
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de
extinção do crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 do CTN, exigindose
a certeza e a liquidez dos créditos a compensar. Havendo insuficiência de crédito a
compensar não se reconhece o direito creditório.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NÃO CONHECER EM PARTE sobre os débitos
cancelados pela DRJ, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002220/2006-08

Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital